Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-10.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-10.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 764.855.281-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. julgamento antecipado da lide. ausência de decisão de saneamento e de oportunizar produção de provas. cerceamento de defesa configurado. sentença anulada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedor executado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada ao custeio agrícola.

2. A sentença recorrida julgou antecipadamente o mérito, sem decisão saneadora e sem oportunizar às partes a especificação de provas, rejeitando os pedidos relativos ao alongamento da dívida rural, ao reconhecimento de encargos ilegais e à ocorrência de excesso de execução.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem prévia fase de saneamento e sem apreciação do pedido de produção de provas; e (ii) saber se, ausente a devida instrução probatória, deveria ser reconhecida a nulidade da sentença para reabertura da fase instrutória, especialmente para produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

4. A dispensa da fase instrutória, sem decisão saneadora e sem exame do pedido de produção de provas, afronta o art. 357 do CPC e revela violação ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria técnica relativa a encargos contratuais, excesso de execução e demonstração de requisitos para eventual alongamento da dívida rural.

5. A necessidade de perícia contábil, requerida oportunamente pelo apelante, somada à complexidade das questões fáticas e jurídicas, afasta o cabimento do julgamento antecipado previsto no art. 355, I, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a parte, tendo requerido a produção de provas, sofre julgamento desfavorável com fundamento na ausência de comprovação de suas alegações, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

7. Configurado o prejuízo processual decorrente da ausência de saneamento e da supressão da oportunidade de prova técnica, impõe-se declarar a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas pertinentes.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não há decisão saneadora nem apreciação do pedido de produção de provas. 2. Questões técnicas relativas à apuração de excesso de execução e à legalidade de encargos financeiros demandam instrução probatória adequada, notadamente perícia contábil.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.629.365/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.665.717/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.077.591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDERSON RODRIGUES XAVIER, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1000175-10.2024.8.11.0048, opostos pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000017-52.2024.8.11.0048.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao artigo 10 do CPC, dizendo que o magistrado singular deixou de proferir decisão saneadora para posterior produção de provas, conforme expressamente requerido na inicial dos embargos.

Alega que a sentença padece de vício insanável, porquanto proferida de forma citra petita, na medida em que deixou de analisar a integralidade dos pedidos formulados na inicial.

Afirma que a decisão recorrida enfrentou tão somente a questão do alongamento do crédito rural, ignorando completamente os demais pedidos relacionados à revisão dos encargos contratuais, e o reconhecimento do excesso de execução.

Sustenta, ainda, que está configurado o cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento foi oportunizado ao apelante a especificação das provas que entendia pertinentes para a comprovação de suas alegações, insistindo em que o julgamento antecipado da lide foi teratológico, considerando que a matéria controvertida demandava instrução probatória, notadamente a realização de perícia contábil para apuração do excesso de execução e verificação das ilegalidades apontadas nos encargos contratuais.

No tocante ao mérito, o apelante afirma que tem direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser o alongamento direito do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, até mesmo porque, preencheu todos os requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, tendo comprovado a frustração de safra por fatores adversos mediante laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo.

Argumenta que, contrariamente ao decidido na sentença, realizou tratativas administrativas junto à instituição financeira antes do vencimento da dívida, conforme demonstram as conversas via aplicativo de mensagens com o gerente da agência, dizendo, ainda, que a notificação extrajudicial formal, embora protocolada após o vencimento, teve como objetivo formalizar requerimento que já havia sido verbalmente apresentado.

Quanto aos encargos contratuais, alega que a taxa de juros pactuada de 20,85% ao ano é manifestamente ilegal, porquanto viola o limite de 12% ao ano aplicável ao crédito rural por força da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa diversa, conforme o artigo 14 da Lei no 4.829/65 e o artigo 1o do Decreto no 22.626/33.

Aduz que a capitalização mensal de juros praticada pela instituição financeira é nula, pois o contrato não atende aos requisitos de clareza, precisão e ostensividade exigidos pela jurisprudência para a configuração de pacto expresso.

Diz que a cobrança de Seguro Penhor Rural e Taxa de Estudo de Operação configura prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, uma vez que tais produtos foram impostos como condição para a liberação do crédito, sem que lhe fosse facultada a opção de não contratar.

Alega, ainda, que os juros moratórios pactuados em 1% ao mês violam o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67, que limita os juros moratórios em cédulas de crédito rural a 1% ao ano.

Por fim, sustenta a inoponibilidade da mora, argumentando que o direito à prorrogação compulsória afasta a exigibilidade do título e, por consequência, a caracterização da mora solvendi.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual que lhe fora negada; ou, subsidiariamente, declarar o direito do apelante ao alongamento da dívida, reconhecendo o excesso de execução e decretando a nulidade das cláusulas contratuais abusivas (cf. Id. no 286228488).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 286228497).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1000175-10.2024.8.11.0048, opostos pelo apelante contra o Banco do Brasil S.A., nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000017-52.2024.8.11.0048.

Consta dos autos que a instituição financeira apelada ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no 223.003.416, celebrada em 23 de agosto de 2022, no valor original de R$ 580.759,80 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), destinada ao custeio de lavoura de soja, com vencimento das parcelas entre 14 de junho de 2023 e 14 de setembro de 2023.

Citado, o ora apelante opôs embargos à execução sustentando, em síntese, o direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, diante das sucessivas frustrações de safra decorrentes de intempéries climáticas; a realização de requerimento administrativo de prorrogação junto à instituição financeira; o excesso de execução decorrente da aplicação de encargos ilegais; a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, ante a natureza rural do crédito; a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de pactuação expressa e clara; a nulidade da cobrança de Seguro Penhor e Taxa de Estudo de Operação, por configurarem venda casada; e a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, conforme o artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67 (cf. Id. no 286228439).

Verifica-se que a inicial dos embargos foi instruída com laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo atestando as perdas de produção, laudo de capacidade de pagamento elaborado por perito contábil e parecer técnico apontando irregularidades nos encargos contratuais (cf. doc. Id. no 286228442; no 286228442 e no 286228440, respectivamente).

Intimada, a instituição financeira embargada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação, conforme certidão de decurso de prazo constante do Id. no 286228484.

O MM. Juiz, sem proferir decisão saneadora e sem oportunizar às partes a especificação de provas, procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, julgando improcedentes os embargos, sob os seguintes fundamentos:

O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito.

Apesar da falta de impugnação aos embargos, não incidem os efeitos da revelia, eis que os embargos possuem natureza de defesa do executado. Ademais, apenas o silêncio do credor não é suficiente para elidir a presunção de veracidade do direito apoiado em título executivo. (...)

Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” (RTJ 115/789).

Com relação à pretensão do autor de aplicação das regras consumeristas, consigno que elas são inaplicáveis ao presente caso, tendo em vista que o crédito obtido não foi utilizado para consumo final, mas sim como insumo para suas atividades, pois são produtores rurais. (...).

Pois bem. Conforme o disposto na Lei no 9.138/95 que dispõe sobre o crédito rural, o alongamento de dívida rural é um direito do devedor, não sendo apenas uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação legal.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Para que essa obrigação seja atendida, é necessário que o devedor comprove alguns requisitos: 1 – Comprovação de Dificuldade: o devedor deve demonstrar a dificuldade para o reembolso do crédito, que pode ser devido a frustação de safras ou dificuldade de comercialização dos produtos; 2 – Requerimento Administrativo: o devedor deve ter feito um requerimento administrativo prévio à instituição financeira solicitando o alongamento, que deve ser formulado até quinze dias antes do vencimento da dívida; 3 – Ocorrências eu prejudiquem o desenvolvimento da atividade: como fatores climáticos.

Neste contexto, nota-se que o alongamento das dívidas rurais em razão da frustração da atividade deve-se dar de acordo com os atos normativos aplicáveis, editados pelo Banco Central do Brasil, especialmente, seguindo-se o Manual de Crédito Rural, conforme seu item 2.6.4, a seguir transcrito:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Assim, observa-se que há a possibilidade de alongamento da dívida, mediante a notificação à instituição financeira antes do vencimento avençado e o cumprimento dos requisitos necessários para tal pretensão.

In casu, pode-se extrair dos autos que a contratação se deu no dia 23/08/2022, oportunidade onde foi emitida Cédula de Crédito no 223.003.416, tendo como vencimento da última prestação a data de 14/09/2023.

A notificação extrajudicial de prorrogação foi realizada na data de 12/02/2024 (Id. 152438514), ou seja, não cumprido o prazo estipulado, qual seja, o devedor deveria ter feito o requerimento administrativo prévio à instituição financeira solicitando o alongamento, formulado até quinze dias antes do vencimento da dívida, assim, como o pedido foi feito em data posterior o vencimento da dívida, no caso, da última parcela, não faz jus ao referido benefício.

Assim, restou comprovado diante o exposto que o direito ao alongamento da dívida não restou verificado.

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por EDERSON RODRIGUES XAVIER em face de BANCO DO BRASIL S/A conforme fundamentação supra.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado, nos termos do artigo 355 do CPC, sendo cabível quando:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Todavia, referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o sistema processual como um todo, especialmente com o artigo 357 do mesmo diploma legal, que estabelece o dever do juiz de proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

O artigo 357 do CPC estabelece que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do artigo 355 (julgamento antecipado), o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes; senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§2o. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§3o. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§4o. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§5o. Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§6o. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§7o. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§8o. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

Portanto, a decisão de saneamento e organização do processo não constitui mera formalidade processual, mas sim instrumento essencial para garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que tomem conhecimento dos rumos do processo e possam se manifestar adequadamente sobre as questões processuais pendentes e sobre a pertinência e necessidade da produção de provas.

O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de prova em audiência. E no caso, as questões controvertidas não eram exclusivamente de direito, demandando instrução probatória para sua adequada elucidação.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica contida no art. 355, do CPC, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando há pedido expresso de produção de provas.

E no caso, a apuração de eventual excesso de execução, a verificação da legalidade dos encargos contratuais praticados e a constatação de possíveis abusividades na formação do quantum debeatur são questões eminentemente técnicas que demandam conhecimento especializado, impondo-se a realização de perícia contábil.

Ademais, o apelante instruiu a peça inicial dos embargos à execução com laudo técnico elaborado por assistente técnico, o qual apontou diversas irregularidades nos encargos praticados pela instituição financeira, tais como: juros remuneratórios superiores ao limite legal; capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; cobrança de tarifas e seguros em desconformidade com a legislação; e juros moratórios acima do teto legal.

Essas alegações, corroboradas por elementos probatórios carreados aos autos, demandavam apreciação técnica especializada, seja para sua confirmação, seja para sua infirmação; sendo assim, o julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora, caracteriza cerceamento de defesa que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

E sobre esse aspecto, convém destacar que a instituição financeira/apelada, mesmo intimada, não apresentou impugnação aos embargos à execução opostos pelo autor/apelante. Tal circunstância, se por um lado não implica a procedência automática dos pedidos, porquanto os embargos têm natureza de defesa e o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, por outro lado reforça a necessidade de instrução probatória para a adequada apuração dos fatos controvertidos.

Na hipótese dos autos, o cerceamento de defesa não decorre simplesmente da ausência de decisão formal de saneamento, mas sim da supressão da oportunidade de produção de provas relevantes e pertinentes para o deslinde da controvérsia, sem que ao menos fosse proferida decisão fundamentada indeferindo tais provas, pois, mesmo que o magistrado entendesse que as provas requeridas pelo apelante não eram necessárias ou pertinentes, deveria ter proferido decisão fundamentada neste sentido.

O silêncio sobre o pedido de produção de provas, seguido de julgamento antecipado da lide, viola frontalmente o princípio do contraditório e ampla defesa.

A instrução probatória no presente caso reveste-se de especial relevância, porquanto o direito ao alongamento da dívida rural; a declaração de excesso de execução; limitação dos juros remuneratórios; ilegalidade da cobrança da capitalização mensal de juros, do Seguro Penhor Rural e da Taxa de Estudo de Operação; limitação dos juros moratórios a 1% ao ano; e declaração de inoponibilidade da mora, são questões que demandam conhecimento técnico, o que somente pode ser obtido através da produção das provas pertinentes.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. (...).

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt no AREsp n. 2.629.365/DF, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

2. No caso, uma vez configurado o cerceamento de defesa, é necessário o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial. Agravo interno improvido."

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins - AgInt no AREsp n. 2.665.717/SP, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa.

2. "Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de 4.2.2020).

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.077.591/SP, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Não se discute, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão do apelante, de que preencheu os requisitos necessários ao alongamento do débito rural, ou, alternativamente, a modificação dos encargos pactuados em razão das ilegalidades/abusividades apontadas na inicial, contudo, deve-se oportunizar a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violação ao devido processo legal, e evidente prejuízo processual à autora, ora apelante.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026